Tribunal: CARF
Processo: 13896.001247/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.001247/2009-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.475 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
EMILIO CARLOS NOSCHESE PAVLOVSKY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180). .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte referente à multa de ofício e aos juros de
mora, e na parte conhecida negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$
27.446,53, referentes a supostos pagamentos feitos a:
- Eliana Maria Jadão Pous (R$ 600,00), por recibo em desacordo com as
exigências legais;
- Clínica Deckers (R$120,00), por não apresentação de comprovantes;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001247/2009-02
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001247/2009-02

- Hospital São Luiz (R$ 122,53), Fleury S/A (R$ 249,00), RS Prest. Serv.
Fisioterapia Ltda (R$ 275,00), Ivani Pires de Andrade Kehdi (R$ 550,00), Clínica
Deckers (R$ 530,00, por se tratarem de despesas com não dependentes;
- João Carlos Cerveira Paixão (R$ 25.000,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento.

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde, quanto às despesas com
o cirurgião-dentista João Carlos Cerveira Paixão, afirma que os documentos apresentados (recibo
e termo de esclarecimentos do prestador) comprovam os pagamentos, e que todos os pagamentos
foram feitos em dinheiro.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve o lançamento. Do voto do acórdão
no 17-55.401 da 11a Turma da DRJ/SP2 (fls 19 e segs):
“(...)
Apenas apresentou declaração do médico JOAO CARLOS CERVEIRA
PAIXAO, sem a comprovação do efetivo pagamento como solicitado pela
Fiscalização, motivo pelo qual a glosa deve ser mantida.
Não apresentou comprovantes para as demais glosas.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 26 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas na impugnação quanto aos pagamentos atribuídos ao
cirurgião-dentista João Carlos Cerveira Paixão, e expressamente declara não estar recorrendo em
relação às glosas das demais despesas. Protesta contra a aplicação do multa de ofício de 75% e
dos juros de mora Selic. Cita jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço em parte.

Parte não conhecida do recurso
Em seu recurso voluntário o recorrente protesta contra a aplicação do multa de
ofício de 75% e dos juros de mora Selic. Por não ter sido essa matéria trazida anteriormente à
lide em sede de impugnação, a mesma não será apreciada por esta Turma do CARF pois, caso
fosse, constituiria supressão de instância.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001247/2009-02

Mérito – parte conhecida do recurso
O recorrente apresenta defesa somente em relação aos pagamentos atribuídos ao
cirurgião-dentista João Carlos Cerveira Paixão. Assim sendo, as glosas das demais despesas
médicas impostas pelo Fisco tornaram-se matéria preclusa e não serão objeto deste julgamento.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os documentos (recibo e
termo de esclarecimento) apresentados relativos a despesas com o profissional João Carlos
Cerveira Paixão, no total de R$ 25.000,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001247/2009-02

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. A falta de comprovação dos
efetivos pagamentos consta expressamente da Notificação de Lançamento..
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou
mesmo de exames, radiografias, pedidos médicos e outros, o que não foi feito, ainda que
parcialmente. Declarações prestadas pelos mesmos profissionais beneficiários dos pagamentos,
prestam-se a comprovar a autenticidade dos recibos trazidos, mas não comprovam a efetiva
transferência de valores.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação do efetivo pagamento exigida,
devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Deve então ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, exceto na parte referente à multa de ofício e aos juros de mora, e na parte
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001247/2009-02

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital